Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTIMAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. NULIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Súmula no 410 do STJ estabelece que “[a] prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009, REPDJe 03/02/2010)
2. O art. 513, § 2o, II do CPC determina que o executado será intimado para o cumprimento de sentença por meio de carta por aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído nos autos.
3. O art. 274, parágrafo único, do CPC determina que é válida a intimação dirigida a endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo destinatário, se a mudança de endereço não tiver sido comunicada ao juízo.
4. Cumpre às partes atualizar seus respectivos endereços, sob pena de se presumirem válidas as comunicações e intimações realizadas pelo correio.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.